Tribunal: TJBA
Processo: 8052931-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052931-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGENES FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s): GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. LIMITAÇÃO DE RESGATE DE MILHAS EM FAVOR DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante, empresa de assessoria em viagens e milhas aéreas, pretende afastar limitações impostas por programas de fidelidade de companhias aéreas quanto ao resgate de passagens aéreas em favor de terceiros. 2. Fato relevante. As agravadas (Smiles, TudoAzul e LATAM) alteraram seus regulamentos para limitar a emissão de bilhetes aéreos em favor de terceiros: Smiles permite até 25 pessoas distintas por ano civil; TudoAzul estabelece lista de passageiros beneficiários conforme o nível do participante; LATAM veda resgate para mais de 25 terceiros distintos a cada 12 meses. 3. A decisão agravada. O juízo de primeira instância indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas limitativas de uso de milhas em favor de terceiros, inseridas nos regulamentos de programas de fidelidade de companhias aéreas, são abusivas e justificam a concessão de tutela de urgência para afastá-las. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não estão presentes nos autos elementos que evidenciem tais requisitos. 6. As limitações impostas pelas agravadas buscam preservar a essência dos programas de fidelidade, criados para uso pessoal, que passou a ser comprometida pelo desvirtuamento ocasionado pela criação de um mercado secundário de comercialização de milhas. 7. A própria agravante admite que sua atividade mercantil depende da utilização de milhas para emissão de passagens aéreas para terceiros, revelando que as limitações visam coibir o uso comercial das milhas, não o uso pessoal pelo consumidor. 8. As agravadas não impuseram vedação excessivamente limitativa para uso individual, mantendo a possibilidade de resgate em favor de terceiros dentro de parâmetros razoáveis (até 25 pessoas distintas por ano), compatíveis com o uso pessoal e familiar do programa. 9. As milhas, embora geradas de modo oneroso, integram programa de fidelidade cujas características originais foram preservadas pelas novas regras, que apenas reforçaram limitação já existente quanto ao uso indiscriminado por terceiros estranhos à relação contratual. 10. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento pela ausência de abusividade nas cláusulas que limitam o resgate de milhas em favor de terceiros, como forma de evitar a comercialização e o desvirtuamento dos programas de fidelidade. 11. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, ainda que se possa visualizar eventual perigo da demora em razão do risco de expiração dos créditos acumulados. 12. A negativa da tutela provisória, baseada em cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após regular instrução processual, adote entendimento diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "As cláusulas que limitam o resgate de milhas de programas de fidelidade em favor de terceiros, estabelecendo número razoável de beneficiários por período determinado, não são abusivas, por visarem preservar a natureza pessoal do benefício e coibir a comercialização secundária de milhas". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 80247033820238050000, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 06.03.2019; TJBA, Apelação 80014228420198050229, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJBA, Apelação 8002682-02.2019.8.05.0229, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 09.05.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8052931-52.2025.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA em que figuram como parte recorrente DIOGENES FERNANDES DE OLIVEIRA, e parte recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA